Tribunal: TJMT
Processo: 1045083-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045083-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), SAMARA CAROLINI DOS SANTOS CORREA DODA - CPF: 050.684.301-70 (AGRAVANTE), M. D. C. - CPF: 077.396.111-90 (AGRAVANTE), GUSTAVO DODA GONCALVES - CPF: 025.213.041-31 (AGRAVADO), SAMARA CAROLINI DOS SANTOS CORREA DODA - CPF: 050.684.301-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR INFERIOR AO PAGO VOLUNTARIAMENTE. MAJORAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PREMATURIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de guarda cumulada com alimentos, fixou alimentos provisórios em 1/3 do
salário mínimo
e indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do genitor, pretendendo o agravante a majoração da verba alimentar e a adoção da medida investigativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de alimentos provisórios observa o binômio necessidade/possibilidade, diante da capacidade econômica do alimentante e do padrão anteriormente praticado; (
ii
) saber se é cabível, em fase inicial da demanda, a quebra de sigilo bancário e fiscal para apuração da real capacidade financeira do requerido.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando, presumidas em razão da menoridade, e as possibilidades do alimentante, conforme art. 1.694, § 1º, do CC.

4. Demonstrado que o genitor percebia rendimentos líquidos aproximados de R$ 5.800,00, bem como que contribuía voluntariamente com o valor mensal de R$
1.000,00, revela-se inadequada a fixação judicial em patamar inferior, por implicar retrocesso no sustento do menor.

5. Ausente prova robusta acerca de rendimentos informais superiores aos declarados, inviável, em cognição sumária, a fixação de alimentos em patamar elevado como pretendido, devendo prevalecer valor compatível com os elementos documentais existentes e com o histórico contributivo.

6. A quebra de sigilo bancário e fiscal constitui medida excepcional, submetida à reserva constitucional de intimidade e sigilo de dados, somente admissível diante de indícios concretos de ocultação patrimonial e após o esgotamento de meios ordinários de prova, o que não se verifica na fase inicial do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de alimentos provisórios não pode ser inferior ao valor anteriormente suportado voluntariamente pelo alimentante quando demonstrada sua capacidade contributiva, sob pena de prejuízo ao menor. 2. A quebra de sigilo bancário e fiscal, em ações de família, exige demonstração de indícios consistentes de ocultação de renda e não se justifica na fase inicial da instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, X e XII; CC, art. 1.694, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
M. D. C
., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
SAMARA CAROLINI DOS SANTOS CORREA DODA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Guarda c/c Alimentos (nº 1029891-86.2025.8.11.0003), fixou os alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente e indeferiu, por ora, a quebra de sigilo bancário e fiscal do requerido.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o valor fixado a título de alimentos provisórios é irrisório e não condiz com o binômio necessidade/possibilidade.

Alega que o genitor é Sargento da Polícia Militar, auferindo renda líquida comprovada de R$ 5.839,61
(cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos)
, além de possuir rendimentos informais como segurança e sócio oculto de uma marcenaria, totalizando ganhos estimados em R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
mensais.

Aduz que o próprio agravado realizava pagamentos voluntários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais antes da decisão, de modo que a fixação judicial em 1/3 do
salário-mínimo
,
aprox
imadamente

a quantia de
R$

470,00
(quatrocentos e setenta reais),
representa um retrocesso e prejuízo ao sustento do menor.

Requer a reforma da decisão para majorar os alimentos provisórios para 04 (quatro)
salários-mínimos
ou, subsidiariamente, 30% dos rendimentos líquidos, bem como o deferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal para apuração da real capacidade financeira do agravado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (
id.
338885887), apenas para majorar os alimentos provisórios para o valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se o indeferimento da quebra de sigilo neste momento processual.

Devidamente intimado para apresentar contraminuta, o agravado não foi localizado no endereço constante dos autos (
id.
346474367), decorrendo o prazo sem manifestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (
id.
347032362), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, ratificando a fixação dos alimentos em R$ 1.000,00
(mil reais)
, compatível com o valor pago voluntariamente, e opinando pelo desprovimento quanto à quebra de sigilo, por considerar a medida prematura.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

VOTO MÉRITO

O cerne da questão cinge-se à adequação do
quantum
fixado a título de alimentos provisórios em favor do menor agravante, bem como à necessidade da medida excepcional de quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante na fase incipiente da lide.

Como
se sabe
, a fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, insculpido no § 1º do art. 1.694 do Código Civil:

“Art. 1.694. [...] § 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

No caso em tela, a necessidade do agravante é presumida, decorrente de sua menoridade (8 anos de idade), demandando gastos com alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer.

Quanto à possibilidade do alimentante, os documentos acostados, em especial o holerite (
id.
335913859), demonstram que o agravado é servidor público (Policial Militar), auferindo rendimentos brutos superiores a R$ 12.000,00
(doze mil reais)
e líquidos na casa de R$ 5.800,00
(cinco mil e oitocentos reais),
considerando os descontos obrigatórios e empréstimos.

A decisão de primeiro grau fixou os provisórios em 1/3 do
salário-mínimo
,
aprox
imadamente
R$ 470,00
(quatrocentos e setenta reais)
.

Todavia, assiste razão à parte agravante ao apontar a inadequação deste valor. Os comprovantes de transferência
via PIX juntados aos autos (
id.
335913396, 335913398, etc.) demonstram que o genitor vinha contribuindo voluntariamente com a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais.

Não se mostra razoável que a decisão judicial
determine
alimentos em patamar inferior àquele que o próprio devedor reconhecia, na prática, como possível de arcar. A redução abrupta para 1/3 do
salário-mínimo
implicaria em prejuízo direto ao sustento da criança, configurando retrocesso injustificado.

Por outro lado, em sede de cognição sumária, não há elementos robustos que comprovem os alegados rendimentos

informais
de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
auferido pelo agravado com
segurança privada e sociedade oculta, o que inviabiliza, por ora, a fixação no patamar de 04
salários-mínimos
pleiteados na inicial.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial e confirmando a liminar recursal, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra equilibrado para o momento, respeitando a capacidade contributiva demonstrada documentalmente e o status quo das partes.

No que tange ao pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao indeferi-lo neste momento processual.

O sigilo de dados é garantia constitucional (art. 5º, X e XII, da CF), sendo sua relativização medida excepcional. Em ações de família, a quebra de sigilo é admitida quando há fortes indícios de ocultação de patrimônio e após o esgotamento das vias ordinárias de prova.

No caso, a instrução processual na origem sequer se iniciou efetivamente. Não houve ainda a oitiva de partes ou tentativa de obtenção de informações por outros meios menos invasivos. O indeferimento na decisão agravada não impede que, no decorrer da instrução e caso surjam novos elementos ou a prova se mostre imprescindível, o Juízo de origem reavalie a questão.

Portanto, a medida revela-se prematura nesta fase de agravo de instrumento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e fixar os alimentos provisórios no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos na forma estabelecida pelo juízo de origem, mantendo-se inalterada a decisão quanto ao indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal neste momento processual.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026